Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. TITULO EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO IPCA-e. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. RECURSO PROVIDO.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. O estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando declarada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle concentrado (RE 870.947/SE – Tema no 810), haja vista a natureza da obrigação – trato sucessivo, e da matéria – de ordem pública e de índole processual.
3. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação de índice de correção monetária em execução diverso daquele previsto no título executivo, adotando aquele que melhor reflete a variação de preços da economia, não ofende a coisa julgada” (AgInt no REsp 1883319/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
4. Uma vez definido pela Corte Suprema (Tema 810) que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).
5. A hipótese dos autos não se submete aos parâmetros de incidência do precedente vinculante – Tema 733 em razão da natureza da obrigação que, como demonstrado, se renova mês a mês e se protrai no tempo até o devido cumprimento, conforme ressalvado pelo acórdão representativo da controvérsia – RE 730462/SP.
6.Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido.